Tribunal: STF
Processo: HC 243659
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido liminar formulado no HC 927.224/MT. 



    Sustenta o impetrante que o paciente “está sendo submetido a Julgamento Pelo Tribunal do Júri sem prova mínima da existência de materialidade do delito de homicídio”.



    Requer, desse modo, medida liminar para que seja “suspenso o julgamento pelo Tribunal do Júri do Paciente, marcado para o dia 17/07/2024 perante o Tribunal do júri de Rondonópolis até decisão final do presente writ”.



    É o relatório. Decido. 



    2. Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos, a saber: (i) a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris); e (ii) a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora). Sem que concorram esses requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão do provimento cautelar. 



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se impõe quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta específica fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar, especialmente porque: (i) a alegação da parte ainda não foi submetida a exame de mérito pela Corte Superior, que apenas se pronunciou acerca do pedido liminar, indeferindo-o; (ii) a teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a sobreposição de habeas corpus contra decisão denegatória de liminar, salvo em hipóteses excepcionais; (iii) o impetrante não demonstrou a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    Ademais, de acordo com o pronunciamento liminar do Superior Tribunal de Justiça, “foram expressamente declinados os motivos para a solução adotada pelo Tribunal de origem”, no sentido de que a existência do fato é comprovada “pelo boletim de ocorrência n. 2021.68362 (id. 175056705 – p. 33/34), Relatório da Polícia Judiciária Civil (id. 175056705,p. 38/52), Relatório de Inquérito Policial (id. 175056705, p. 53/55), laudo pericial criminal n. 200.2.06.2021.003351-01 (id. 175055204 – p. 388/404) laudos periciais de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados (id. 175056717) e prova oral colhida ao longo de toda a instrução processual”; e os indícios de autoria delitiva, “pela prova oral produzida ao longo da instrução probatória” (e.Doc. 11). 



    3.Sendo assim, prima facie, indefiro o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Vice-Presidente



Documento assinado digitalmente